Tribunal: TJMT
Processo: 1011038-42.2019.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE PRODUTOS - ALEGAÇÃO DE PEÇA DE ROUPA NÃO ENTREGUE PELO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – JUNTADA DE VÍDEO DEMONSTRANDO A ENTREGA DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS PELA AUTORA - CONSTRANGIMENTO NÃO EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA RECLAMANTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011038-42.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDIA MARIA SANTANA - CPF: 029.592.291-50 (RECORRENTE), TATYANNE NEVES BALDUINO - CPF: 603.855.611-72 (ADVOGADO), LOJAS RENNER S.A. - CNPJ: 92.754.738/0001-62 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021